Tribunal: STF
Processo: RE 573038
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF.
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 454 DO
   STF.
I - Com a negativa de provimento ao recurso especial
   quanto à capitalização de juros, permaneceu incólume fundamento,
   suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, referente à
   ausência de previsão contratual acerca da capitalização de
   juros.
II - existência de controvérsia quanto à existência de
   pacto quanto à capitalização de juros, cuja solução demanda o
   reexame de cláusula contratual. Incidência da Súmula 454 do
   STF.
III - Agravo Regimental improvido.